Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-93.2004.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 52220974):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO APÓS O PRAZO QUINQUENAL – TRIBUTOS ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – NÃO OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer” (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.)”. (REsp 1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/06/2013)
2. “Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da Súmula 106 do STJ”. (N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)”
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 62493980.
Inconformado, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “é jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, ausente o pagamento antecipado, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o dies a quo decadencial para que se proceda ao lançamento inicia-se a partir do primeiro dia do exercício financeiramente seguinte ao qual poderia o Fisco ter lançado”.
Diante disso, “o TJMT, repita-se, confunde a data de constituição definitiva (ao final do PAT, que figura como dies a quo da prescrição) com a data de constituição (ciência do devedor a respeito do lançamento, interrompendo a decadência do crédito tributário”.
Assevera, assim, que “(...) se o crédito é de 1995, não há que se falar em decadência quando o devedor foi cientificado em 1996”.
Com essas considerações, “requer que o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inc. III, alínea ‘a’, da Constituição da República, conheça do presente recurso e, assim, aplicando a correta interpretação do art. 173, I, CTN, casse o acórdão exarado pelo TJMT”.
Recurso tempestivo (id 72123981).
Contrarrazões no id. 77705972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Conforme relatado, o recorrente alega afronta ao artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, porquanto “(...) é jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, ausente o pagamento antecipado, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o dies a quo decadencial para que se proceda ao lançamento inicia-se a partir do primeiro dia do exercício financeiramente seguinte ao qual poderia o Fisco ter lançado”.
Na decisão impugnada ficou consignado, in verbis:
“Partindo dessa premissa, conforme se denota da CDA no 000493/02-A retificada, verifica-se que os lançamentos possuem o fato gerador em 09/1995, 10/1995, 11/1995, 12/1995, com vencimento em 01/01/1996 e 02/1996, 03/1996, 04/1996, 05/1996 e 06/1996– vencimento em 01/01/1997 –, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, motivo qual deveria constituir o crédito fiscal do ano de 1995 até o dia 01/01/2001 e os do ano de 1996 até o dia 01/01/2002.
Por outro lado, verifico que o crédito foi constituído em 22/11/2001, quando decorreu o prazo de 10 (dez) dias para que apelada apresentasse impugnação à decisão, tendo em vista que foi notificada em 12/11/2001 (id. 8584155 - Pág. 1).
Diante disso, verifico que operou-se a decadência quanto aos lançamentos ocorridos referentes ao fato gerador do ano de 1995, visto que deveriam ter sido constituídos até 01/01/2001, e foram constituídos somente 22/11/2001 e não podem ser reavivados por qualquer sistemática de lançamento”.(ID. 62493980)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “nos créditos tributários relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte caso em que se aplica o art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos para a sua constituição deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II Nos créditos tributários relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte caso em que se aplica o art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos para a sua constituição deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedentes.
III Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV Agravo Interno improvido". (AgInt nos EDcl no REsp 1873524/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, em face do óbice da Sumula 83 do STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça